Tribunal: STJ
Processo: 0047186-21.2011.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076991 - BA(2025/0398620-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
SYLVIO GARCEZ JUNIOR - BA007510
RODRIGO ROCHA RODRIGUES - BA044933
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR
: NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CADEIA INCOMPLETA
DOS SUBSTABELECIMENTOS. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
RECORRENTE.
. RECURSO INEXISTENTE.
SÚMULA N. 115/STJ
1. Conforme hodiernamente sedimentado na Corte Especial, a
representação processual em Tribunal Superior deve ser
comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data
anterior à interposição do respectivo recurso, salvo para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado urgente, nos termos do
do CPC. Precedentes.
art. 104
2. Não se enquadrando o caso dos autos nas situações excepcionais
descritas no referido dispositivo da Norma Processual Civil, a
juntada de procuração com data posterior ao manejo do recurso não
se presta a sanear o vício formal constatado, não havendo, assim,
como afastar a incidência da
.
Súmula n. 115/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2afc56de-7e0d-416e-9560-e07d544b1cd6

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2afc56de-7e0d-416e-9560-e07d544b1cd6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076991 - BA(2025/0398620-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
RODRIGO ROCHA RODRIGUES - BA044933
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CADEIA INCOMPLETA
DOS SUBSTABELECIMENTOS. IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL
DO
RECORRENTE.
RECURSO INEXISTENTE.
SÚMULA N. 115/STJ.
1. Conforme hodiernamente sedimentado na Corte Especial, a
representação processual em Tribunal Superior deve ser
comprovada mediante instrumento de mandato constituído em data
anterior à interposição do respectivo recurso, salvo para evitar
preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado urgente, nos termos do
do CPC. Precedentes.
art. 104
2. Não se enquadrando o caso dos autos nas situações excepcionais
descritas no referido dispositivo da Norma Processual Civil, a
juntada de procuração com data posterior ao manejo do recurso não
se presta a sanear o vício formal constatado, não havendo, assim,
como afastar a incidência da Súmula n. 115/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão
Sul Norte Serviços Marítimos Ltda.
da Presidência do STJ que não conheceu do recurso, ante a
visto
Súmula n. 115/STJ,
que, mesmo após devidamente intimado o recorrente para regularizar a representação
processual nos autos, remanesceu o vício relativo à falta de cadeia completa de
substabelecimento, conferindo poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial, Dr.
Rodrigo Rocha Rodrigues.
Documento eletrônico VDA55990727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5f90b8f1-73ff-43b2-ba77-d7aa5340207d

A parte agravante, em suas razões, pugna pelo processamento do recurso,
ante o princípio da primazia do mérito, referindo ainda que "houve escorreito
atendimento do Ato para regularização da representação a partir da atual
jurisprudência deste E. STJ (AgInt no
e do regramento
AREsp n. 2.800.891/SP)
processual aplicável (arts. 76 CPC
662 do CC), com juntada de procuração
c/c
posterior ratificando os atos praticados, além da assinatura conjunta do subscrevente
" (fl. 731).
com advogado constituído tacitamente desde a data de 05/02/2018
Impugnação às fls. 739/741.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte agravante não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados
pelo decisório recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados:

Cuida-se de Agravo interposto por SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105,
III, da Constituição Federal.
É o
.
relatório

.
Decido
Por meio da análise do recurso de SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS
LTDA, verifica-se que a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes ao
e/ou
subscritor do Agravo e do Recurso Especial, Dr. RODRIGO ROCHA
RODRIGUES.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual dos recursos. A parte, embora regularmente intimada para sanar
referido vício, não regularizou, uma vez que os poderes consignados no
instrumento de mandato de fl. 718, foram outorgados ao subscritor do recurso
em data posterior à sua interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que para suprir eventual vício de
representação processual não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 19.2.2020, e
AgRg no
Rel. Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 1.825.314/RS,
Quinta Turma, DJe de 6.8.2021).
Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente regularizado,
incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 115/STJ.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA55990727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5f90b8f1-73ff-43b2-ba77-d7aa5340207d

recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Com efeito, o hodierno posicionamento da Corte Especial sobre o tema é o
de que a representação processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante
instrumento de mandato constituído em data anterior à interposição do respectivo
recurso, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato
considerado urgente, nos termos do
do CPC.
art. 104
Não se enquadrando o caso dos autos nas situações excepcionais descritas
no referido dispositivo da Norma Processual Civil, não há como afastar a incidência da
Súmula n. 115/STJ.
A propósito.

DIREITO
PROCESSUAL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL EM INSTÂNCIA SUPERIOR. JUNTADA
DE PROCURAÇÃO COM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EMBARGOS
NÃO
PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ,
que não conheceu de recurso especial em razão da ausência de procuração ou
cadeia completa de substabelecimento de poderes ao subscritor do recurso, nos
termos da Súmula 115/STJ.
2. O embargante alegou divergência jurisprudencial com acórdão da Quarta
Turma do STJ, que admitiu a juntada de procuração com data posterior à
interposição do recurso como ato inequívoco de ratificação tácita dos atos
processuais anteriormente praticados pelo patrono, nos termos do
do
art. 662
Código Civil.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é definir se a juntada tardia de procuração com data
posterior à interposição do recurso especial, sem expressa ratificação,
configura regularização válida da representação processual.
III. Razões de decidir
4. A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que a representação
processual em Tribunal Superior deve ser comprovada mediante instrumento
de mandato constituído em data anterior à interposição do respectivo recurso,
salvo situações urgentes para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou
Documento eletrônico VDA55990727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5f90b8f1-73ff-43b2-ba77-d7aa5340207d

para praticar ato considerado urgente, sob pena de não ser conhecido,
conforme
Precedentes: AgInt no
e
Súmula 115/STJ.
AREsp 2.506.209/SP
AgInt no EAREsp 1.742.202/SP.
5. Embora o embargante tenha apontado divergência jurisprudencial com
acórdão da Quarta Turma do STJ, o acórdão embargado está em consonância
com o entendimento posteriormente consolidado, por maioria, pela Corte
Especial, o qual prevalece em razão da função uniformizadora do STJ.
6. A apresentação de procuração com data posterior à interposição do recurso
não é suficiente, em regra, para regularizar a representação processual.
IV. Dispositivo
7. Embargos de divergência não providos.
(
, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EAREsp n. 2.412.875/RJ
julgado em
DJEN de
)
12/2/2026,
16/3/2026.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL QUANDO DA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO
ESPECIAL
NA
INSTÂNCIA
ESPECIAL.
NÃO
CORREÇÃO
DA
IRREGULARIDADE MESMO APÓS INTIMAÇÃO PARA ESTE FIM.
OUTORGA DE PODERES PELA PARTE AO SUBSCRITOR DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL E DO RECURSO ESPECIAL EM DATA POSTERIOR
AO DA SUA INTERPOSIÇÃO. PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto em face da decisão monocrática que deu
provimento a anterior agravo interno a fim de reconsiderar decisão da
Presidência desta Corte que não conhecera do agravo da ora recorrida
(dirigido contra a inadmissão de recurso especial) com base na
Súmula n. 115/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ausência de representação processual na instância especial uma vez que o
agravo em recurso especial e o recurso especial foram opostos por advogado
sem instrumento de mandato nos autos e a respectiva apresentação somente
ocorreu em data posterior ao da interposição dos recursos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante firmado por jurisprudência consolidada desta Corte, os poderes
outorgados ao subscritor do recurso na instância especial devem ter sido
conferidos em data anterior à da respectiva interposição, salvo comprovada
situação excepcional indicada no artigo 104 do Código de Processo Civil, sob
.
pena de não conhecimento do recurso por inexistência (Súmula 115/STJ)
4. Na hipótese, verifica-se que os poderes conferidos ao signatário do agravo
em recurso especial e do recurso especial no instrumento de procuração
juntado aos autos somente foram outorgados em data posterior ao da
interposição do recurso, sem que houvesse a respectiva justificativa para tanto.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno provido para não conhecer do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55990727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5f90b8f1-73ff-43b2-ba77-d7aa5340207d

(
, Relator Ministro
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.506.209/SP
Moura Ribeiro, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJEN de
)
5/11/2025,
18/12/2025.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 5f90b8f1-73ff-43b2-ba77-d7aa5340207d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.991 / BA
Número Registro: 2025/0398620-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00471862120118050001 004718621201180500011 00922112820098050001 01266077020058050001
1266077020058050001 471862120118050001 4718621201180500011 922112820098050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
SYLVIO GARCEZ JUNIOR - BA007510
RODRIGO ROCHA RODRIGUES - BA044933
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SULNORTE SERVIÇOS MARÍTIMOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ BARACHISIO LISBOA - BA003608
RODRIGO ROCHA RODRIGUES - BA044933
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: NILSON BISPO DE AGUIAR - SP110940
TERMO
Documento eletrônico VDA56866411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:12
Código de Controle do Documento: 3205cfd8-59dc-4e67-9c7d-76db0db1448c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:12
Código de Controle do Documento: 3205cfd8-59dc-4e67-9c7d-76db0db1448c